Tribunal: TJES
Processo: 0000474-27.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000474-27.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSE VANDERLEI DOMINGOS JUNIOR
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 387, IV, DO CPP. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO QUANTUM NA DENÚNCIA. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ (RESP 1.986.672/SC). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando o réu pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal) à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, deixando, contudo, de fixar valor mínimo para reparação dos danos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. O
Parquet
requer a fixação de indenização mínima à vítima, inclusive por danos extrapatrimoniais, sob o fundamento de que houve pedido expresso na denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, com fundamento no art. 387, IV, do CPP, quando a denúncia, oferecida após a consolidação de novo entendimento do STJ, embora contenha pedido expresso de indenização, não indica o valor pretendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 387, IV, do CPP, determina que o juiz fixe valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, abrangendo prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais.
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.986.672/SC, firmou entendimento de que, além do pedido expresso, é imprescindível que a inicial acusatória indique de forma clara o valor pretendido a título de reparação mínima, sob pena de violação ao contraditório e ao sistema acusatório.
A denúncia no caso concreto foi oferecida em 13/03/2024, posteriormente à consolidação do referido entendimento jurisprudencial, motivo pelo qual já estava submetida à exigência de indicação do quantum indenizatório.
Embora a peça acusatória contenha pedido expresso de indenização, não especifica o valor pretendido nem apresenta elementos mínimos para quantificação do dano, inviabilizando o arbitramento da reparação mínima.
A ausência de indicação do valor compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois impede que o réu se defenda adequadamente quanto à extensão do prejuízo alegado.
A aplicação do entendimento vigente à época do oferecimento da denúncia preserva a segurança jurídica e o devido processo legal, afastando a possibilidade de fixação de indenização sem observância dos requisitos estabelecidos pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180,
caput
; CPP, art. 387, IV; CPP, art. 63, parágrafo único; CPC, art. 509, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.029.732/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/08/2023, DJe 25/08/2023; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08/11/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.510.396/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/04/2024, DJe 23/04/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000474-27.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE VANDERLEI DOMINGOS JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, lançada sob id. 17278501

A denúncia, ofertada pelo Ministério Público de 1º grau, registrada sob id. 17277955, narrou que:

[...] no dia 02 de março de 2024, por volta das 15:00hrs, na Rua Tadeu Rauta, bairro de Cobilândia, município de Vila Velha/ES, o ora denunciado JOSÉ VANDERLEI DOMINGOS JÚNIOR, consciente e voluntariamente, tinha em sua posse, e guiava, a motocicleta Honda/ CG 150 Titan EX, cor branca, de placa PPG3F79, que sabia ser produto de crime, com restrição de furto, corrompendo, também, adolescente para práticas delituosas/atos infracionais (vide BU nº 53885959).

Após a regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelado pela prática do crime capitulado no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente aberto. A referida sentença, contudo, deixou de fixar valor a título de reparação de dano, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ao apresentar as razões recursais acostadas no id. 17278504, o
Parquet
requer a fixação de valor mínimo de indenização à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, abrangendo os danos extrapatrimoniais sofridos, sustentando que, embora tenha havido pedido na denúncia, o magistrado de primeiro grau, de forma equivocada, não o fixou.

Dito isso,
passo à análise do pleito ministerial de fixação do valor mínimo de indenização à vítima
, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Inicialmente, destaco que o aludido artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“
Art. 387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”.

Sobre o tema, sabe-se que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, devendo ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Por sua vez, saliento que recentemente, “a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do RESP n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano — diante da presunção de dano moral
in re ipsa
, à luz das particularidades do caso concreto,
é imprescindível que constem na inicial acusatória (I) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (II) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório
” (STJ; AgRg-AREsp 2.510.396; Proc. 2023/0427852-8; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024).

No caso concreto que ora se apresenta, a denúncia (id. 17277955) foi oferecida em 13 de março de 2024, isto é, data posterior à alteração de entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ocorrida em 08 de novembro de 2023, que passou a exigir não apenas o pedido expresso de indenização na peça acusatória, mas também a indicação clara do valor pretendido a esse título.

Ao compulsar os autos, e conforme destacado pelo parecer da Procuradoria de Justiça, observa-se que, de fato,
a denúncia contém pedido expresso para fixação de valor mínimo a título de reparação à vítima, entretanto, não indicou qualquer valor pretendido, tampouco trouxe elementos mínimos capazes de demonstrar a extensão do dano ou a necessidade de arbitramento imediato
.

Dessa forma, a ausência de indicação do
quantum
indenizatório na peça acusatória, em desacordo com o entendimento consolidado e vigente do Superior Tribunal de Justiça à época do oferecimento da denúncia, impede o acolhimento do pleito ministerial.

Isso, pois, a preservação da segurança jurídica e o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que regem o processo penal, demandam que a acusação forneça ao réu todos os elementos necessários para a sua defesa desde o início da ação penal, incluindo a exata quantificação do pedido indenizatório.

Portanto, a superveniente mudança de entendimento jurisprudencial deve ser aplicada aos casos em que a denúncia foi oferecida sob a égide da nova interpretação, como é o presente feito, sob pena de causar grave ofensa à segurança jurídica e ao devido processo legal.

Dito isso, diante da constatação de que a denúncia, embora tenha formulado o pedido de indenização, não o fez com a especificação do valor, e considerando que o oferecimento da referida peça acusatória se deu após a solidificação do novo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
torna-se inviável o acolhimento do recurso ministerial nesse particular
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público Estadual, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória de primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 25 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)